Tribunal: TJES
Processo: 5009002-91.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009002-91.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A e outros
RECORRIDO: MARIA OTILIA CRISTO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

PROCESSO Nº: 5009002-91.2025.8.08.0014

EMBARGANTE: PARANÁ BANCO S/A

EMBARGADA: MARIA OTILIA CRISTO DA SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Entendo que o recurso não merece acolhimento, já que as alegações da embargante demonstram, tão somente, o inconformismo com o comando decisório aqui guerreado.

A parte embargante sustenta a existência de omissões e obscuridades no acórdão, especialmente quanto à validade da assinatura eletrônica por biometria facial e aceite digital, invocando o art. 10, § 2º, da MP 2.200-2/2001 e jurisprudência do STJ (REsp 2.150.278/PR) para afastar a exigência de certificado ICP-Brasil. Alega, ainda, omissão sobre a forma de compensação de valores em caso de portabilidade, sustentando que o retorno ao status quo ante deve incluir os valores transferidos a bancos terceiros para quitação de dívidas anteriores, e não apenas o "troco" recebido pela consumidora.

Contudo, a fundamentação adotada no voto condutor é suficiente para manter a procedência dos pedidos e a nulidade dos contratos.

Restou expressamente consignado que o magistrado é o destinatário da prova e que, no caso concreto, os elementos dos autos foram suficientes para convencer este juízo de que a modalidade de contratação utilizada não garantiu a plena ciência ou a integridade da vontade da consumidora, mantendo-se o vício reconhecido.

A alegação de omissão quanto à MP 2.200-2/2001 e ao entendimento do STJ não prospera. O julgado enfrentou a questão ao considerar que, na hipótese específica dos autos, a ausência de métodos de autenticação mais robustos (como ICP-Brasil ou
gov.br
) contribuiu para a incerteza sobre a legitimidade da transação, não havendo que se falar em excessivo formalismo, mas sim em cautela na proteção do consumidor. Quando se constata que o meio eleito pelo banco não foi capaz de demonstrar cabalmente a anuência da parte, descaracteriza-se a validade do negócio jurídico.

Quanto à alegada obscuridade na compensação e no retorno ao
status quo ante
, o acórdão manteve a sentença por entender que a compensação deve se limitar aos valores efetivamente revertidos em favor direto da consumidora e comprovados nos autos.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (TJ/CE, Embargos de Declaração Cível – 0630500-55.2023.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Órgão Especial, data do julgamento: 26/09/2024)”.

A meu ver, pretende a embargante, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas por este juízo, buscando atribuir efeito modificativo ao julgado por discordar da conclusão alcançada de que os contratos são nulos e de que a compensação foi fixada de forma adequada. Para tanto, não se prestam os embargos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se verificam, no caso, quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas. O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração [...] (TJES; APL-RN 5024298-94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ. 10/12/2024)

Por fim, quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os erros ou omissões.

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)